Tribunal: TJPA
Processo: 0813173-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813173-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: F C REPRESENTACAO E SERVICO DE MAO DE OBRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE IPTU. IMÓVEL UTILIZADO PARA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Barcarena contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência, deferiu liminar para suspender a exigibilidade do IPTU referente aos exercícios de 2021 a 2024, além de quaisquer medidas administrativas de cobrança, negativações ou protestos, até o julgamento definitivo da ação. A agravada alega que o imóvel é rural, com registros, cadastros, inscrições, averbações e matrículas em perfeita ordem jurídica vigente e é
utilizado para atividade agroindustrial, sendo, portanto, sujeito à incidência de ITR, e não de IPTU. O Município sustenta que a cobrança é legítima, pois o imóvel se localiza em zona urbana e possui os melhoramentos exigidos pelo art. 32 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel da agravada está sujeito à incidência de ITR, e não de IPTU, em razão da sua destinação agroindustrial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência do IPTU sobre imóvel situado em zona urbana depende não apenas de sua localização, mas também de sua destinação, sendo inaplicável o tributo municipal quando comprovada a exploração rural ou agroindustrial (REsp 1.112.646/SP, recurso repetitivo).

A documentação constante nos autos originários comprova que o imóvel é destinado à atividade agroindustrial, circunstância que atrai a incidência do ITR, conforme entendimento do STJ e precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Pará.

A decisão agravada fundamenta-se adequadamente nos requisitos do art. 300 do CPC, destacando a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável à agravada, diante da elevada quantia cobrada e de possíveis prejuízos à sua regularidade fiscal e operacional.

O argumento do Município, de que o imóvel está em zona urbana e é servido por infraestrutura urbana, não é suficiente para descaracterizar sua utilização rural/agroindustrial, elemento determinante para a definição do tributo aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência do IPTU exige não apenas a localização do imóvel em zona urbana, mas também sua destinação não rural, sendo incabível a cobrança quando comprovada a exploração agroindustrial.

É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do IPTU quando demonstrada a verossimilhança da alegação de incidência indevida e o risco de dano irreparável decorrente da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, I; CTN, art. 32; CPC, art. 300; DL 57/1966, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.08.2009, DJe 28.08.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.513.783/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021; TJPA, AI nº 0803726-21.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Proc. nº 0813173-57.2024.8.14.0000

2ª Turma de Direito Público

Agravo de Instrumento

Agravante: Município de Barcarena

Agravado: F C REPRESENTAÇÃO E SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Barcarena contra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau nos autos da "Ação Anulatória de Lançamento Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência", que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança do IPTU referente aos exercícios de 2021 a 2024, bem como quaisquer medidas administrativas de cobrança, negativações ou protestos relacionados ao referido débito, até o julgamento definitivo da ação,
in verbis:

“(...)Ante o exposto, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e com base no art. 151, V do CTN,
DEFIRO
o pedido feito em sede de tutela de urgência para que o Município de Barcarena proceda com a:

a)
suspensão das cobranças dos lançamentos de IPTU referente aos exercícios de 2021, 2022, 2023, 2024 e seguintes: i. Exercício de 2021: R$ 41.309,60; ii. exercício de 2022: 260.419,02; iii. exercício de 2023: R$ 279.066,84; d) exercício de 2024: R$ 295.568,77;

b)
suspensão de quaisquer cobranças administrativas, negativações, ou protestos que vierem ou foram realizados em momento anterior à presente ação, até o julgamento definitivo da mesma; (...).”

Em suas razões, o agravante alega que a área onde se localiza o imóvel da agravada foi definida como
zona de expansão urbana
por meio da Lei Complementar Municipal N. 49/2016, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU). Segundo o Município, o imóvel preenche os requisitos para incidência do IPTU, conforme o art. 32 do Código Tributário Nacional (CTN), visto que o imóvel é servido por rede de iluminação pública e se encontra dentro da zona urbana, não havendo ilegalidade na cobrança do tributo.

Defende que a comunicação ao INCRA não é elemento do fato gerador do IPTU, trata-se de uma mera exigência cadastral que inclusive é uma obrigação acessória que se estende também ao contribuinte tão logo faça alterações no seu imóvel, conforme preceitua o art. 20 da Instrução Normativa n° 82/2015 INCRA.

Além disso, o Município sustenta que a decisão agravada gera um
impacto financeiro significativo
, pois a arrecadação de IPTU é fundamental para o orçamento municipal, com repercussões negativas na execução de serviços públicos essenciais, como saúde, educação, infraestrutura.

Requer a revogação da tutela antecipada e ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, nos termos delineados pelo Município agravante.

Efeito suspensivo indeferido (id. 21873281)

Contrarrazões ao agravo de instrumento. (id. 22371910).

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena. (id. 22762721)

Contrarrazões ao agravo interno. (id. 23324635)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito. (id. 22784984)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação
agravo interno, julgo-o prejudicado
,
uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar (ID. 22762721).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

A controvérsia gira em torno da legitimidade da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, que suspendeu a exigibilidade de créditos de IPTU incidentes sobre imóvel indicado como localizado na denominada “Chácara Rafael”.

A decisão impugnada encontra respaldo na análise dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, com expressa fundamentação na verossimilhança das alegações e no risco de dano irreparável à autora, diante da magnitude da cobrança fiscal e dos possíveis reflexos sobre a regularidade cadastral e financeira da empresa.

No caso dos autos, em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que a área em que o imóvel se encontra localizado é caracterizada como rural, com destinação à exploração agropecuária, agroindustrial, extrativa, florestal, pesqueira ou outra modalidade de exploração similar, reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário MDA (id. 113989209, pág. 1 – autos originários).

Ademais, é cediço que para fins de incidência de
IPTU
ou
ITR
é fundamental que se defina a atividade desenvolvida, pois sendo de natureza agroindustrial, deverá ser reconhecida a incidência de
ITR
e não
IPTU
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 1.112.646/SP, submetido a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1.
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
(art. 15 do DL 57/1966).

2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE IPTU OU ITR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pela contribuinte, em face do Município recorrente, alegando ser proprietária de uma área de 2.500.000 m2 (dois milhões e quinhentos mil metros quadrados), onde são exercidas atividades de exploração e extrativismo vegetal, como o plantio de eucalipto, criação de animais, produção de mudas e etc, motivo pelo qual deve incidir o ITR e, não, o IPTU. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido. Interposta Apelação pelo Município, o Tribunal de origem manteve a sentença, negando provimento ao recurso.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

V. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ" (STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/08/2009). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.377.458/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2019.

VI. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença de parcial procedência, consignando que, "ao responder os questionamentos realizados pela própria Municipalidade Requerida, no item 3 de fl. 158, em conclusão ao trabalho técnico (fl. 168), o Perito Judicial informa que: 'A GLEBA 1 enquadra-se na Lei 5.172-66 e no Código Tributário do Município de Cariacica e está sujeita a tributação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por ser confrontante a BR 101 - Rodovia do Contorno. As demais áreas são destinadas à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial conforme documentação em anexo, sendo classificadas como rurais e com incidência do ITR (Imposto Territorial Rural). A área composta por partes das glebas 3, 4 e 17 onde funcionam a planta industrial com benfeitorias (ruas pavimentadas, iluminação, rede de água e esgoto e galpões da indústria do lixo etc) foi construída e é mantida pela empresa requerente, não se enquadrando no Código Tributário Nacional (CTN - Lei n° 5172/66, seção II, § primeiro), onde os melhoramentos são construídos ou mantidos pelo Poder Público.' (fl. 729)". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que o IPTU somente deve incidir sobre a Gleba 1, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.513.783/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021)

Na mesma direção, este Tribunal de Justiça já proferiu decisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO. COBRANÇA DE IPTU. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL EM ZONA RURAL E O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. IMPOSTO CABÍVEL ITR E NÃO IPTU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado se segurança, para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da cobrança de IPTU incidente sobre o imóvel da Agravada.

2. Em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que se encontra presente o fumus boni iuris em favor da Agravado, pois a área em que o imóvel se encontra localizado é caracterizada como rural no próprio documento referente ao objeto social referido pelo Agravante, conforme se observa no documento de Num. 1737925 - Pág. 7, onde consta no cartão CNPJ, a localização do imóvel em “BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL” sendo, nesta hipótese, incabível a incidência de IPTU por não se tratar de imóvel urbano.

3. Ademais, é cediço que para fins de incidência de IPTU ou ITR é fundamental que se defina a atividade desenvolvida, pois sendo de natureza agroindustrial, deverá ser reconhecida a incidência de ITR e não IPTU, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 1.112.646/SP, submetido a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

4. Os argumentos do Agravante não são suficientes para demonstrar que as atividades do Agravado não se enquadram no conceito de agroindústria, uma vez que sua atividade principal conforme consta no cartão CNPJ colacionado pelo próprio Recorrente é “Frigorífico – abate de bovinos”, a qual possui seu conceito vinculado à agroindústria, conforme se depreende da leitura do art. 165 da IN RFB Nº 971 de 2019.

5. No que tange ao perigo de dano grave, este decorre da possibilidade de a Impetrante sofrer restrição patrimonial de elevada monta, passando a possuir restrições que impeçam o exercício regular de sua atividade.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803726-21.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE
TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/12/2020)

Ademais, a mera alusão aos impactos orçamentários da suspensão da cobrança não basta, por si só, para afastar a tutela deferida, ausente prova de que a medida acarrete risco efetivo e imediato à prestação dos serviços públicos essenciais.

Por fim, a decisão agravada não se apresenta teratológica, tampouco desprovida de motivação, razão pela qual mantenho em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação originária.

Agravo interno constante no id. 22762721 prejudicado.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 26/05/2025